Tribunal: TJSP
Processo: 2144434-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela exequente, acusando o voto condutor do acórdão, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, de viciado de erros materiais de cálculo, de ilícita redução, enriquecimento sem causa aos executados, omissão e contradição – Aditamento extemporâneo das razões dos embargos de declaração com outros cálculos e valor diferente do

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela exequente, acusando o voto condutor do acórdão, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, de viciado de erros materiais de cálculo, de ilícita redução, enriquecimento sem causa aos executados, omissão e contradição – Aditamento extemporâneo das razões dos embargos de declaração com outros cálculos e valor diferente do apontado nas razões do agravo de instrumento – Dificuldades da exequente no cálculo do seu crédito – Juros de mora que são os legais, de 0,5% sob a égide do Código Civil revogado e de 1% sob a égide do Código revogador – Erro de percentual em recursos anteriores que não fazem coisa julgada, se não atentaram para a data da citação, termo inicial dos juros de mora legais – Lógica do razoável na subtração de levantamentos parciais feitos pela exequente no andamento do processo, tornando-se o saldo a base de cálculo da atualização e dos novos juros de mora – Intuito infringente dos embargos – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2144434-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
AMERICAN AUTO PEÇAS LTDA, são embargados LARISSA MICHELLE LELLI
ME e LARISSA MICHELLE LELLI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144434-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto
6
VOTO No: 35.293
EDEC.No:.2144434-87.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Araraquara
EBTE. : American Auto Peças Ltda.
EBDA. : Larissa Michele Lelli-ME e outra
Intdos.: Galinho Veículos, Peças e Serviços Ltda.-ME e
outros
Embargos de declaração Oposição pela exequente, acusando
o voto condutor do acórdão, que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento por ela interposto, de viciado de erros
materiais de cálculo, de ilícita redução, enriquecimento sem
causa aos executados, omissão e contradição Aditamento
extemporâneo das razões dos embargos de declaração com
outros cálculos e valor diferente do apontado nas razões do
agravo de instrumento Dificuldades da exequente no cálculo
do seu crédito Juros de mora que são os legais, de 0,5% sob a
égide do Código Civil revogado e de 1% sob a égide do Código
revogador Erro de percentual em recursos anteriores que não
fazem coisa julgada, se não atentaram para a data da citação,
termo inicial dos juros de mora legais Lógica do razoável na
subtração de levantamentos parciais feitos pela exequente no
andamento do processo, tornando-se o saldo a base de cálculo
da atualização e dos novos juros de mora Intuito infringente
dos embargos Embargos de declaração rejeitados.
Inconformada com o voto condutor do acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
por ela interposto, contra r. decisão de acolhimento de
impugnação nos autos de ação de execução por quantia certa
de título extrajudicial, a exequente opõe embargos de
declaração sob o fundamento de que ao calcular os juros, a
1% ao mês desde a citação, o fez segundo foi julgado pela
Câmara noutro recurso que transitou em julgado. Assim, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144434-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto
6
cometeu erro nos seus cálculos e assevera que no recurso
anterior não foi decidido que a atualização e o cálculo
dos juros ocorresse até cada levantamento parcial por
conta do seu crédito, apenas decidiu que o principal seria
atualizado desde o ajuizamento e os juros de mora, de 1%
ao mês, desde a citação. Ainda alega que os honorários
advocatícios foram arbitrados em 20% e aponta quatro erros
materiais que considera cometidos pelo voto condutor, o
qual subverteu a base de cálculo dos honorários do seu
advogado constituído, incorreu em ilícita redução e traz
enriquecimento sem causa aos executados. Entre outras
coisas, acusa o voto condutor de omisso na fundamentação e
censura o ativismo judicial, também argumentando nas
alentadas razões que o voto padece de contradição diante
do que foi julgado em recursos anteriores. Pretende efeito
modificativo.
A fls. 35/44 a exequente aditou as razões
dos embargos de declaração, agora sustentando que o saldo
atual da execução não é, como calculou, R$ 39.739,96, e
sim, como recalcula, R$ 33.117,60, os juros de mora
inicialmente de 0,5 ao mês e de 1% ao mês com a entrada em
vigor do Código Civil de 2002.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação aos executados, que veio a
fls. 48/57.
É o relatório.
O comportamento processual da exequente, ao
opor embargos de declaração tempestivos, acusando o voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144434-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto
6
condutor do acórdão de vícios materiais e radicais,
inclusive de infração à coisa julgada e ao princípio que
proscreve o enriquecimento sem causa, dizendo-se credora
de R$ 39.739,96, e, muito depois, no dia 19 de dezembro,
aditando as razões dos embargos de declaração e, desta
feita, dizendo-se credora de R$ 33.117,60 com a adição de
honorários advocatícios de sucumbência, é o reflexo de que
há algo de errado nos seus cálculos.
Sublinhe-se que nas razões do recurso de
agravo de instrumento a exequente dizia-se credora de R$
39.847,66 ou o atualizado de R$ 43.012,39 até maio de 2019
(“com índice de 04/2019, porém”, “sic”), conforme fls. 8.
A exequente tem dificuldades no cálculo,
apesar de agir de boa-fé, e usa os embargos de declaração
com manifesto intuito infringente, de modificar, inclusive
as próprias razões do agravo de instrumento e dos embargos
de declaração que opôs tempestividade, ao contrário de
aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
Alerte-se que o esquema processual rege-se
pela preclusão e a mais significativa é a preclusão
máxima, a coisa julgada imutável.
Por conseguinte, interposto o recurso, seja
o agravo de instrumento, sejam os embargos de declaração,
não se admite modificação e aditamento.
O aditamento aos embargos de declaração, se
fosse tolerado e apenas para argumentar, ainda tem contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144434-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto
6
ele o fato de ser extemporâneo, em sendo de cinco dias o
prazo da oposição (art. 1.023 do novo CPC).
De forma a apaziguar os espíritos, visto
que a exequente tributa o seu critério de cálculo dos
juros de mora, à razão de 1% ao mês desde a citação, a
acórdãos que assim fundamentaram recursos anteriores no
processo de execução, impende advertir que os juros de
mora são legais e com eles o juiz não tem liberdade para
estabelecer o percentual.
Assim, possível erro de julgados que não
atentaram para quando a citação ocorreu, não podem
modificar o que a lei dispõe taxativamente.
Ocorrida a citação sob a égide do Código
Civil de 1916, a taxa de juros inicial é de 0,5% ao mês,
elevada a 1% ao mês com entrada em vigor, em 11 de janeiro
de 2003, do Código revogador de 2002.
No
que
se
refere
às
subtrações
de
levantamentos parciais feitos pela exequente no andamento
do processo, a lógica do razoável manda que a cada
levantamento seja feita a subtração e o saldo se
transforme em base de cálculos da atualização e dos juros
de mora.
Uma vez que o voto condutor do acórdão é
fundamentado, coerente e claro nesse sentido, ao julgar
corretos os cálculos do juízo de primeiro grau, é
prescindível qualquer integração que acolha uma das três
alternativas de cálculo da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144434-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto
6
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator